Tribunal: TJDFT
Processo: 0749532-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS LÍQUIDOS. SALÁRIO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado até que se alcance o valor atualizado da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos líquidos do agravante é compatível com a manutenção do mínimo existencial ou se configura violação à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os salários e verbas de natureza alimentar, salvo exceções legais expressas.
4. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade em situações excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial e demonstrados os requisitos de efetividade da execução, conforme decidido pela Corte Especial do STJ no EREsp 1874222/DF.
5. No caso, não há nos autos elementos suficientes para se concluir que a penhora da remuneração da devedora não prejudicará o mínimo existencial, ou seja, não se pode presumir que o desconto de 30% da remuneração/salário da executada não afetará seu sustento digno, incumbindo ao credor demonstrar cabalmente os requisitos definidos pela corte superior a fim de se excepcionar a regra legal, o que não ocorreu no caso dos autos. A mera alegação de remuneração acima da média é insuficiente para afastar a regra de impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Os rendimentos de natureza salarial são impenhoráveis, salvo situações excepcionais devidamente comprovadas, que respeitem o mínimo existencial do devedor. 2. A ausência de comprovação cabal da inexistência de comprometimento da subsistência inviabiliza a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 02.12.2020.